Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700480-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREI ACHCAR ALBUQUERQUE MARANHAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no processo n. 0700007-22.2023.8.07.0018, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: Recebo a emenda à inicial substitutiva (id. 146155910). O autor, ANDREI ACHCAR ALBUQUERQUE MARANHÃO, pleiteia a concessão de tutela de urgência antecipada nos seguintes termos: “a) suspensão da exigibilidade da cobrança tributária, nos termos do artigo 300 do CPC c/c artigo 151, inciso V do CTN, com exclusão do nome do autor da dívida ativa relacionada a todos e qualquer débito decorrente dos lotes 22, 24 e 26 do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul;” Para tanto, narra que está sendo cobrado nos autos da Execução Fiscal no 0702277-64.20198.8.07.0016 para o pagamento das CDA’S de débitos de IPTU/TLP referentes aos imóveis situados no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 10, Conjunto 4, Lotes 22, 24 e 26, nos anos de 2015 a 2018, constando, ainda, débito de outros anos que não foram ajuizados. Alega que a cobrança é indevida, haja vista os lotes estarem localizados em Área de Proteção Ambiental, sem possibilidade de regularização. DECIDO. No caso em apreço, há que se ponderar que o deferimento do pedido antecipatório, ora vindicado, seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é inviável em se tratando da Fazenda Pública. É preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ademais, nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). Em síntese, narra que “(...) até a presente data não houve posse ou propriedade de particulares sobre os lotes existente no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, inexistindo fato gerador do imposto de IPTU/TLP”. Diante disso, pugna (liminar e mérito) pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a “exclusão do nome do autor da dívida ativa relacionada a todo e qualquer débito decorrente dos lotes 22, 24 e 26 do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No feito de origem o ora agravante pretende a declaração de inexigibilidade de débitos tributários. Aduz que o loteamento do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul está localizado área pública de Proteção Ambiental do São Bartolomeu e, portanto, trata-se de condomínio irregular sem possibilidade regularização, haja vista que a área não está no plano urbanístico do Distrito Federal conforme exposto pela TERRACAP. Afirma que todos lotes do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul estão embargados judicialmente desde o dia 01/07/2015, por determinação judicial nos autos do processo de n. 0707962- 80.2018.8.07.0018, em tramite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Requereu, no feito de origem, a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade do tributo. A decisão atacada indeferiu a tutela de urgência. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há qualquer elemento que infirme a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública de modo a amparar a imediata suspensão da exigibilidade do tributo. As alegações do autor demandam maior incursão probatória, o que, por certo, compromete, em uma análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte-probatório, a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito